Tribunal: STF
Processo: RE 1337939
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “Ação Rescisória. Soldado. PM Temporário. Contrato com base na Lei Federal nº 10.029/2000 e na Lei Estadual nº 11.064/2002. Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial em controle incidental. Pretensão ao recebimento de direitos inerentes à função de policial militar efetivo. Julgado rescindendo que aplicou o entendimento firmado sobre a matéria no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0038758- 92.2016.8.26.0000 pela C. Turma Especial desta Seção de Direito Público Superveniente julgamento da ADI nº 4173 pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a constitucionalidade do regime de contratação da Lei Federal nº 10.029/2000, com exceção da limitação de idade para acesso Ação rescisória proposta com fundamento no artigo 535, §8.º do Código de Processo Civil Declaração de inconstitucionalidade das Leis Federal e Estadual pelo Órgão Especial, bem como tese fixada no IRDR, que ficam superadas pela superveniente declaração de constitucionalidade da Lei Federal 10.029/2000 pelo Supremo Tribunal Federal, que detém a supremacia no exame da constitucionalidade das Leis, em caráter geral e vinculante Distinção da situação dos policiais militares temporários do Estado de São Paulo, afastando a repercussão do que foi julgado na ADI, por conta da declaração, em sede de controle difuso, da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.064/2002, com amparo no argumento de que essa Lei não foi objeto de exame pelo Supremo Tribunal Federal Descabimento Corte Constitucional examinou a controvérsia atinente à alegada violação do pacto federativo, reconhecendo que a Lei Federal 10.029/2000 possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União Lei Estadual nº 11.064/2002 que, ao Instituir o Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar do Estado, o faz “nos termos da Lei Federal nº 10.029, de 20 de outubro de 2000” (v. artigo 1º, caput), se limitando a reproduzir, no essencial, os comandos constantes da Lei de caráter nacional. Verbas reconhecidas no título judicial indevidas. Acórdão desconstituído em sede de juízo rescindente, julgada improcedente a ação originária em sede de juízo rescisório. Ação rescisória julgada procedente, com determinação.”



    Remetidos os autos para eventual retratação, o acórdão restou assim ementado:



    “Apelação Cível. Ação rescisória proposta com fundamento no artigo 535, §§ 5º e 8º do Código de Processo Civil. Soldado PM Temporário. ADI nº 4173. Declaração da constitucionalidade do regime de contratação da Lei Federal nº 10.029/2000, com exceção da limitação de idade para acesso Pleito rescisório julgado procedente, improcedente o pedido formulado na ação originária Interposição de recurso extraordinário. Devolução dos autos à Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no RE n.º 1.231.242/SP, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 1.114). Manutenção integral do julgamento original “Leading case” que não se aplica diretamente à ação rescisória Paradigma que, ademais, caminha no mesmo sentido do quanto decidido na ADI nº 4173 e no v. acórdão proferido por esta Turma Julgadora, sentido da inexistência de vínculo trabalhista e de obrigações trabalhistas, previdenciárias e similares. Acórdão mantido, com determinação.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XV, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI 4.173/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, firmou o entendimento no sentido de que a Lei nº 10.029/2000, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola o art. 37, I, II e IX, da CF. 



    Esse entendimento foi recentemente reafirmado no julgamento do RE 1.231.242-RG, Rel. Min. Presidente, em que se reconheceu a repercussão geral da questão constitucional e se fixou a seguinte tese (Tema 1114):



    “O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.” 



    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válidos lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.



    Por fim, o enquadramento do recurso na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III,  d, da CF exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin), situação que também não ocorre no caso.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



                Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator